Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0705398-27.2019.8.07.0008 Embargante : JOSÉ ROBERTO ALVES Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO ALVES, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela defesa (ID 37340559). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado